Tribunal: TJDFT
Processo: 0705397-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL CONSTANTE DA PARTE FINAL DO VOTO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2. No caso, a parte embargante informou a ocorrência de erro material na parte final do voto em relação à fixação dos honorários sucumbenciais, tendo em vista que a sentença deixou de fixá-los.

3. Verificado erro material no acórdão, em relação ao estabelecimento dos honorários sucumbenciais, necessário o acolhimento dos embargos para determinar a correção do vício.

4. EMBARGOS de DECLARAÇÃO CONHECIDOS e PROVIDOS, para fixar os honorários sucumbenciais em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.